Tribunal: TJSP
Processo: 1039808-47.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cláusula que impõe pagamento de multa em caso de rescisão unilateral – Renovação automática do contrato – Multa contratual – Descabimento – Negativação indevida – Danos morais configurados – Fixação criteriosa - Ação procedente – Recurso desprovido, com

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cláusula que impõe pagamento de multa em caso de rescisão unilateral – Renovação automática do contrato – Multa contratual – Descabimento – Negativação indevida – Danos morais configurados – Fixação criteriosa - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.